Tribunal: STF
Processo: RHC 56661
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
- Habeas corpus. - Citação edital. Pretendida nulidade da citação, porque não procurado o réu em endereço vindo posteriormente para os autos. - Endereço antigo declarado pelo réu, muito anterior ao que declarou posteriormente como de sua residência e em que foi procurado e não encontrado. Inexistência de qualquer prova de que, ao tempo da citação, residisse no local primitivamente mencionado. - Recurso a que se nega provimento.